Tribunal: TJMT
Processo: 8043791-33.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PROCEDENTE – INSURGÊNCIA DAS PARTES – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMIANR REJEITADA – MÉRITO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADAS – RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMANTE PROVIDO - RECURSO DA PARTE RECLAMADA NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, em que a parte reclamante alega ter havido negativação após o devido pagamento do débito.
2. A sentença julgara procedente os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito e condenar as reclamadas ao pagamento de danos morais, no importe a dois mil reais.
3. Recurso inominado pelo reclamante para majoração do quantum indenizatório. Recurso inominado pelo banco reclamado para improcedência dos pedidos iniciais.
4. Preliminar. Ofensa ao princípio da dialeticidade. O reclamante impugnou os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso no cabimento de majoração da condenação em indenização por danos morais. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica havida entre as partes, assim como o pagamento do débito após o período de vencimento revelam-se fatos incontroversos. Resta controversa a legitimidade da inscrição do crédito em órgãos de proteção ao crédito.
6. No caso em tela, o débito vencera em 12.01.2019, fora pago em 17.01.2019 e inserido em cadastro de proteção ao crédito em 17.02.2019. Ou seja, houve a negativação do nome do reclamante após o devido pagamento do débito.
7. Inexistindo inadimplemento do débito na data do registro em órgão de proteção ao crédito, a negativação do nome do reclamante revela-se indevida.
8. O dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência.
9. Ausência negativação preexistente em nome do reclamante.
10. Majoração da indenização por danos morais, ante os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Sentença reformada para majorar o quantum indenizatório.
12. Recursos conhecidos. Recurso do reclamante provido. Recurso da reclamado não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8043791-33.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FLORINDO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 655.400.771-72 (RECORRENTE), MELANIE DIANDRA DE LIMA - CPF: 046.326.701-03 (ADVOGADO), GUIABOLSO PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 23.829.172/0001-78 (RECORRIDO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (RECORRIDO), MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO - CPF: 307.162.588-03 (ADVOGADO), JOSE CAMPELLO TORRES NETO - CPF: 072.483.457-50 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023